Tribunal: STF
Processo: Inq 1710
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-27
Data de publicação: 2002-02-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL, PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE DIFAMAÇÃO.
LEI DE IMPRENSA (ART. 21 DA LEI Nº 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO
DE 1967). INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE IMUNIDADE MATERIAL
PREVISTA NO ART. 53 DA C.F. APLICAÇÃO IMEDIATA DA E.C. Nº 35
DE 20.12.2001. DESNECESSIDADE DE LICENÇA PRÉVIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS.
        FALTA DE JUSTA CAUSA, PORÉM, PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO DA QUEIXA: ARTIGO 43, INCISO I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
1.      Com o advento da Emenda Constitucional nº 35, de
20/12/2001, que deu nova redação ao art. 53 da Constituição
Federal de 5/10/1988, os Deputados e Senadores já não gozam
de imunidade processual, mas, apenas, de imunidade material,
por suas opiniões, palavras e votos, proferidos, obviamente,
no exercício do mandato ou em razão dele.
        Por crimes de outra natureza, respondem os
parlamentares, perante esta Corte, agora sem necessidade de
prévia licença da respectiva Casa Legislativa, como exigia o
§ 1º do art. 53 da C.F., em sua redação originária.
2.      No caso presente, os fatos imputados pelo
querelante ao querelado (ambos Advogados) ocorreram em plano
inteiramente estranho ao exercício do mandato, pois
relacionados a divergências, no âmbito de um mesmo
escritório de Advocacia, com manifestações de ambas as
partes pela Imprensa.
3.      Sendo assim, a queixa-crime pode ser examinada
por esta Corte, para recebê-la ou rejeitá-la, embora os
fatos tenham ocorrido a 24 de novembro de 2000, antes,
portanto, do advento da referida E.C. nº 35, de 20/12/2001.
        É que esta, suprimindo a imunidade meramente
processual, antes existente, opera, desde logo, e alcança a
queixa-crime, no estágio em que se encontra o feito.
4.      A queixa, porém, é de ser rejeitada, pois o
querelado e o Ministério Público federal conseguiram
demonstrar a atipicidade da conduta descrita na inicial,
como difamação, sobretudo em face das circunstâncias em que
se deu a divergência entre então colegas de escritório de
advocacia.
5.      Falta, em conseqüência, justa causa para a ação
penal, o que justifica a rejeição, nos termos do art. 43,
inc. I, do Código de Processo Penal.
6.      O art. 6º da Lei nº 8.038, de 28/5/1990, até
autoriza, na oportunidade do exame inicial da denúncia ou
queixa, um juízo mais amplo, de improcedência da acusação,
se a decisão não depender de outras provas.
        A isso se poderia chegar, no caso, se se
concluísse, desde logo, pela falta do "animus difamandi".
7.      Mas não se precisa ir a tanto, bastando o
reconhecimento da atipicidade do fato narrado na inicial ou
da falta de justa causa para a ação penal.
8.      Nesse sentido é a decisão unânime do Tribunal,
rejeitando a queixa-crime e determinando o arquivamento dos
autos.
9.      Desnecessária, porém, a remessa de cópias dos
autos ao Ministério Público, para eventual ação penal contra
o querelante, por crime de denunciação caluniosa, pois, como
salientou o Ministério Público federal, aquele "teve apenas
por escopo defender o que considerava", embora sem razão,
"um ultraje a sua honra objetiva".